Tribunal: STF
Processo: RE 1373680
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS ADIS Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF, NO PERÍODO ENTRE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960, DE 2009, E O TERMO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS (25/03/2015). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A PRETENSÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A MODIFICAÇÃO DA FORMA DO CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES. Parte agravante que invoca a ofensa ao princípio da isonomia e violação à coisa julgada, na medida em que alega que o decisum agravado teria sido proferido em desacordo com os parâmetros de prévio julgamento realizado por este mesmo colegiado. Tese que merece acolhimento. O STJ, em recente uniformização no julgamento de recurso processado na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, passou a considerar que a Lei nº 11.960/2009, que traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. Jurisprudência pacificada. Os consectários da condenação portam caráter instrumental (natureza processual), razão pela qual são devidos conforme as regras estipuladas pela lei vigente à época de sua incidência. RECURSO PROVIDO“ (e-doc. 3).



    2. Em juízo negativo de retratação, a Turma Julgadora manteve o comando judicial anterior, conforme se verifica da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A MODIFICAÇÃO DA FORMA DO CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. Acolhimento da tese de violação à coisa julgada, na medida em que o decisum agravado foi proferido em desacordo com os parâmetros de prévio julgamento realizado por este mesmo colegiado. Aresto que transitou em julgado antes da própria promulgação da Lei nº 11.960/2009, que estabeleceu novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública. Legislação superveniente que não tem o condão de retroagir a período anterior à sua vigência. Os consectários da condenação portam caráter instrumental (natureza processual), razão pela qual são devidos conforme as regras estipuladas pela lei vigente à época de sua incidência. Remessa à Câmara para reexame da matéria. Acórdão em perfeita consonância com os temas nºs 491 e 492, consolidados no Egrégio STJ e que não se confunde com as teses fixadas no Tema nº 905 da mesma Corte Superior, nem no tema nº 810, do Pretório Excelso. Autos que devem retornar à Terceira Vice-Presidência, para o juízo de admissibilidade dos recursos. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.” (e-doc. 19).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se que, nos termos da decisão proferida nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, devem ser observadas a correção monetária pela TR e a taxa de juros de 0,5% ao mês para débitos tributários, no período entre 30/06/2009 e 25/05/2015 (e-doc. 9). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, cito trecho da fundamentação do primeiro acórdão prolatado pelo TJRJ a respeito da matéria trazida no reclamo, que foi mantido em juízo de retratação:



    “Devido, destarte, que se submeta o débito exequendo ao regime da Lei nº 11.960/09, no concernente à correção monetária e aos juros. Nesse sentido, adota-se o entendimento expresso no julgado da apelação/reexame necessário nº 2009.227.02469, de que foi relator o Des. Alexandre Câmara, no sentido de que, a partir de sua edição, há ‘a incidência de dois regramentos: (i) até o dia 29.06.09, vigerá a norma veiculada pela antiga redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicando-se, portanto, a incidência de correção monetária segundo os índices previstos na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, estes a contar da citação; (ii) a partir do dia 30.06.09, apurado todo o montante a ser pago e, ao momento de seu efetivo pagamento, incidirão os índices da caderneta de poupança a fim de se proceder à atualização monetária e à compensação da mora’. Segue-se que, sob o regime da lei nova (11.960/09), não se cogitará de correção e juros cumulados.



    Aos 25.03.2015, ao que noticia o Informativo nº 779, o plenário do STF, em conclusão de julgamento e por maioria, resolveu questão de ordem na qual proposta a modulação dos efeitos no tempo, quanto ao decidido no julgamento conjunto das ADI 4.357 e 4.425, nos seguintes termos: ‘... conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixado como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.3.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) seria mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deveriam observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários’ (negrito nosso). Registre-se que o caso vertente cuida de repetição de indébito tributário.” (e-doc. 3, p. 3; grifos acrescidos).



    5. Nesse aspecto, verifico que a taxa referencial e os juros moratórios foram aplicados nos moldes do que foi decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, precisamente no período entre o início da vigência da Lei nº 11.960, de 2009, e data da modulação de efeitos (25/05/2015). 



    6. O interregno no qual não se aplicou a TR foi justamente aquele anterior à vigência da Lei nº 11.960, período em que não se pautou a insurgência ora deduzida. 



    7. Destarte, considerando as razões recursais restritas ao intuito de se aplicar a TR no período entre 30/06/2009 e 25/05/2015, não colhe interesse a pretensão formulada no recurso. 



    8. Ante o exposto, não conheço do recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator